Tribunal: TJBA
Processo: 2001066-46.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001066-46.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: RHAYANNA RAMOS LIMA CRUZ

Advogado(s)
:
GUSTAVO ARAUJO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
SEMIABERTO HARMONIZADO COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
PEDIDO
S
DE
DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DE AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR CURSO.

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO FOI APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃ
O CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por RHAYANNA RAMOS LIMA CRUZ
(advogado
Gustavo Araújo Ribeiro - OAB/BA 24.395), em irresignação à decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA,
que, no bojo do processo de execução da pena de n.º 2000289-61.2025.8.05.0080 (SEEU),
determinou “
o recolhimento domiciliar de RHAYANNA RAMOS LIMA CRUZ, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA”,
harmonizando o cumprimento da pena imposta à Agravante no regime semiaberto, diante da “
realidade carcerária do Conjunto Penal de Feira de Santana”
, no qual não há disponibilidade de vaga para o regime em comento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há
uma
quest
ão
em discussão:
(i)
a
valiar o
s
pedido
s defensivos
de dispensa do monitoramento eletrônico
e de autorização para frequentar curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
In casu,
observa-se que o pedido recursal e as teses defensivas que o alicerçam não foram apreciados pelo Juízo primevo,
e,
por conseguinte, não é possível conhecer o presen
te
Agravo
,
sob pena de
se
incorrer em
inadmissível supressão de instância.

4
.
N
a data de 23/09/2025, a Defesa peticionou perante o Juízo primevo, requerendo que fosse “
autorizado o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, nos moldes da Resolução nº 474/2022 do CNJ”.
Depois, no dia 25/09/2025, a Defesa juntou nova petição nos autos de origem, pugnando
“PELA CONCESSÃO, EM FAVOR DA APENADA, DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, SEM A NECESSIDADE DE USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO”.
Nessa esteira, o órgão ministerial pronunciou-se, em 25/09/2025,
apenas sobre a petição defensiva protocolada no dia 23/09/2025, posicionando-se a favor da
“
possibilidade de substituição da privação de liberdade por medida alternativa, consistente na prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, em favor do apenado”.
Da mesma forma, o Juízo primevo, através da decisão ora guerreada, exarada em 29/09/2025, analisou e decidiu sobre a petição defensiva do dia
23/09/2025,
mas não apreciou a petição que a Agravante havia peticionado n
o dia 25/09/2025,
requerendo a dispensa do monitoramento eletrônico e a autorização para seguir indo às aulas do curso que estava fazendo.

5.
Consequentemente, não é possível decidir sobre a pretensão recursal. Para que não ocorra indevida supressão de instância, faz-se imprescindível, primeiro, que o Juízo de origem aprecie o
s
pedido
s
de dispensa de monitoramento eletrônico
e de autorização para frequentar curso, bem como
as alegações trazidas pela Defesa para alicerçar ta
is
pleito
s
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso

NÃO
CONHECIDO.

Tese de julgamento:

“
Sob pena de
se incorrer em
indevida supressão de instância, não é possível conhecer
a pretensão
recursal de dispensa do monitoramento eletrônico em sede de
cumprimento de pena no
regime semiaberto harmonizado, quando não houve apreciação anterior do pleito
defensivo
pelo Juízo da Execução
”.

Dispositivo relevante citado:

a
rt. 11 do Provimento nº 01/2023 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Agravo em Execução Penal 4000027-64.2023.8.16.0105, Relator.: Des. JORGE WAGIH MASSAD, Data de Julgamento: 13/11/2023, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2023; TJMS, Agravo de Execução Penal: 16051138220258120000 Campo Grande, Relator.: Des. Substituto ALEXANDRE CORRÊA LEITE, Data de Julgamento: 24/10/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Agravo em Execução
nº
2001066-46.2025.8.05.0080,

em que figuram, como Agravante,
RHAYANNA RAMOS LIMA CRUZ
, e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER

do presente recurso defensivo,
para não incorrer em indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo primevo ainda não decidiu sobre
a matéria ventilada neste Agravo
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06